Tribunal: TJSP
Processo: 4003528-87.2013.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.